Tribunal: TJDFT
Processo: 0735067-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO AO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE TRATA DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA NO CÁLCULO DE LICENÇA-PRÊMIO ASSIDUIDADE CONVERTIDA EM PECÚNIA. ACERTO DE 13o SALÁRIO. FICHAS FINANCEIRAS QUE INDICAM RECEBIMENTO EM EXCESSO EM 2019. SENTENÇA REFORMADA.
1. A autora afirmou que o cálculo realizado pelo Distrito Federal quanto aos 12 meses de licença-prêmio assiduidade - LPA alcançou R$ 147.390,96, mas foram pagos apenas R$ 142.780,32, uma diferença de R$ 4.610,64, os quais, segundo o Distrito Federal, foram abatidos por acerto de 13o salário.
2. De acordo com as informações contidas no ID 54195904, pág. 4 e 6, do montante devido houve a dedução de R$ 4.610,57 a título de acerto de 13o salário, informação corroborada pela análise das fichas financeiras dos anos de 2019 a 2023 (ID 54195894).
3. Com efeito, as fichas financeiras demonstram que o pagamento do 13o salário era efetuado sempre no mês de maio, mês de aniversário da autora, e que no ano de 2019 houve o pagamento de R$ 11.065,39 naquele mês e, em dezembro, foram pagos mais R$ 4.438,37. Nos anos seguintes, os valores de 13o salário foram de R$ 10.652,10 (2020 e 2021) e de 11.325,05 (2022 e 2023), valores distantes dos R$ 15.503,76 recebidos em 2019.
4. Esse cenário induz à constatação de que o pagamento realizado a título de 13o salário em dezembro de 2019 foi equivocado e que, quando da aposentadoria, foram feitos os cálculos da conversão da licença-prêmio assiduidade - LPA em pecúnia e realizados os ajustes financeiros devidos, tal como informado no despacho da Gerência de Pagamento (ID 54195904), fato inclusive não negado pela autora na réplica, que se limita a afirmar que os cálculos do réu são incorretos.
5. “2. Os atos administrativos só poderão ter a sua presunção de legitimidade e veracidade afastados caso haja nos autos prova inequívoca de que foram praticados em desconformidade com a lei ou que os fatos alegados não são verdadeiros.” (TJ-DF 07133916220178070018 DF 0713391-62.2017.8.07.0018, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 05/04/2019)
6. Assim, dou provimento ao recurso para decotar R$ 4.610,64 - referente à diferença entre o valor apurado a título de LPA e o valor pago - do montante da condenação, mantidos os demais termos da sentença.
7. Recurso conhecido e provido. Relatório em separado.
8. Sem custas e honorários.